Tribunal: TJPA
Processo: 0809412-86.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809412-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANA PAULA TEODORIO GUIMARAES FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809412-86.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Nº 0000937-75.2012.8.14.0017

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANA PAULA TEODORO GUIMARÃES FRANÇA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia/PA que, em ação de indenização por danos morais movida pela agravada, deferiu a inversão do ônus da prova.

2.

A autora da ação original alegou negligência médica durante o acompanhamento de sua gestação no Hospital Regional de Conceição do Araguaia, resultando na morte intrauterina do feto e em sofrimento emocional, pleiteando indenização e a inversão do ônus probatório.

3.

O juízo de origem deferiu a inversão com fundamento na hipossuficiência técnica da autora e na maior aptidão do réu para produzir as provas necessárias ao deslinde da causa.

4.

O agravante sustentou que a ação versa sobre responsabilidade civil subjetiva do Estado, sendo inaplicável a inversão automática do ônus da prova, e que a agravada não demonstrou impossibilidade ou dificuldade excessiva na produção das provas, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova em ação de indenização por erro médico praticado em hospital público, com fundamento na teoria da distribuição dinâmica da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

O artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil permite a redistribuição do ônus da prova nos casos em que a parte originalmente incumbida do encargo enfrenta dificuldade excessiva, enquanto a parte adversa dispõe de melhores condições para produzir a prova.

7.

A inversão do ônus da prova tem o propósito de eliminar obstáculos ao acesso à justiça, equilibrando as posições processuais das partes, especialmente em demandas que envolvem falha na prestação de serviços médicos, onde a parte autora frequentemente não tem acesso aos prontuários e laudos técnicos necessários à comprovação de sua alegação.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova em casos de erro médico, diante da hipossuficiência técnica da vítima e da maior aptidão do hospital ou ente estatal em produzir os elementos probatórios pertinentes.

9.

No caso concreto, a decisão recorrida fundamentou adequadamente a necessidade da inversão, evidenciando a dificuldade da autora em produzir prova técnica e a maior facilidade do réu em acessá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova é cabível em demandas envolvendo erro médico, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, quando demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora e a maior aptidão da parte ré para a produção da prova.

2.

A redistribuição do ônus probatório deve ser fundamentada pelo magistrado e não pode gerar situação de impossibilidade ou dificuldade excessiva para a parte a quem foi atribuída a incumbência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1682349/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/10/2020; TJ-PA, AI nº 0802858-09.2020.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 05/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra a decisão ID 67038140, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia/PA que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0000937-75.2012.8.14.0017 ajuizada pela Agravada, deferiu a inversão do ônus da prova.

Na origem, a agravada ajuizou a referida ação em face do Estado do Pará, sustentando que houve negligência médica durante o acompanhamento de sua gestação no Hospital Regional de Conceição do Araguaia - HRCA, resultando na morte intrauterina do feto e em sofrimento emocional. A autora pleiteia indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova.

O juízo a quo deferiu a inversão do ônus da prova, fundamentando-se na hipossuficiência técnica da autora e na melhor capacidade do réu em produzir a prova necessária ao deslinde do feito.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, alegando que a demanda se funda em responsabilidade civil subjetiva do Estado, o que inviabiliza a inversão automática do ônus probatório. Sustenta que a agravada não demonstrou impossibilidade ou dificuldade excessiva na produção de provas, sendo incabível a redistribuição probatória nos termos do CPC.

Por essas razões, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a distribuição estática do ônus da prova, conforme o art. 373, incisos I e II, do CPC.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso na Decisão ID
10604066.

O agravante interpôs Embargos de Declaração (ID 10650662), rejeitados na Decisão ID 12547505.

A agravada não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 13356725.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (ID 14087430).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que deferiu a inversão do ônus probatório, adotando a teoria dinâmica do ônus da prova.

O agravante se insurge aduzindo que a decisão agravada violou o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, uma vez que, em regra, o ônus probatório deve ser distribuído de maneira estática, cabendo ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Sustenta que demanda está fundamentada na responsabilidade civil subjetiva do Estado, por suposto ato danoso praticado por seus agentes, razão pela qual não se justificaria a redistribuição probatória, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil

Argumenta que a inversão do ônus da prova, nos moldes determinados pelo juízo de primeiro grau, só seria admissível em hipóteses expressamente previstas em lei ou em situações excepcionais em que ficasse demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade da parte autora em produzir a prova de que necessita, o que, no presente caso, não foi comprovado.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a incumbência de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que ao réu compete demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante (incisos I e II, respectivamente).

Entretanto, o § 1º do mesmo artigo introduz a possibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova. Em contraposição à concepção tradicional, que atribuía ao
onus probandi
uma natureza rígida e invariável, a nova sistemática processual permite ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, aplicar a teoria da distribuição dinâmica, flexibilizando a atribuição do encargo probatório de acordo com a maior aptidão das partes para a produção da prova. In verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Assim, a redistribuição do ônus da prova tem como propósito primordial eliminar entraves ao pleno exercício das garantias processuais, permitindo que o órgão jurisdicional alcance uma decisão efetivamente justa, independentemente das dificuldades probatórias que possam recair sobre as partes.

Além disso, compete ao magistrado, desde que devidamente fundamentado, atribuir a incumbência probatória de forma equitativa entre os litigantes, sempre que verificar que a parte originalmente responsável pela produção da prova enfrenta uma dificuldade excessiva, enquanto a parte adversa dispõe de melhores condições para apresentá-la.

Nessa perspectiva, em se tratando de situação que envolve falha na prestação de serviço médico, considerando a complexidade técnica envolvida na produção das provas, especialmente no que tange à condução adequada do procedimento pré-natal, somada à evidenciada facilidade do agravante em acessar os prontuários médicos e demais documentos pertinentes, resta evidente a que a agravada se encontra em situação de desvantagem, o que justifica plenamente a inversão do ônus probatório.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARIDADE DE TRATAMENTO NO PROCESSO CIVIL . ARTS. 7º E 373, § 1º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal a fim de impugnar decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova em Ação de Indenização por suposto erro médico. 2 . Impossível, diante do óbice da Súmula 7/STJ, rever, em Recurso Especial, o entendimento do Tribunal de origem que considerou os agravados-autores tecnicamente hipossuficientes diante da natureza do objeto da prova pericial e de erro em atendimento médico, e concluiu, ademais, que o agravante-réu dispõe de melhores meios para obter prontuários e ocorrências médicas sofridas pela paciente. 3. Outrossim, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em face de vulnerabilidade técnica e hipossufiência da vítima, como na hipótese. Precedentes . 4. O art. 373, § 1º, do CPC/2015, em perfeita sintonia com a Constituição de 1988, reproduz, na relação processual, a transição da isonomia formal para a isonomia real por meio da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, mutação profunda do paradigma dos direitos retóricos para o paradigma dos direitos operativos, pilar do Estado Social de Direito. Não se trata, contudo, de prerrogativa judicial irrestrita, pois depende ora de previsão legal direta ou indireta (ope legis), ora, na sua falta, de peculiaridade da causa (ope iudicis), associada quer à impossibilidade ou a excessivo custo ou complexidade de cumprimento do encargo probante, quer à maior capacidade de obtenção da prova pela parte contrária . No primeiro cenário, em resposta à natureza espinhosa da produção probatória, a inversão foca a dificuldade do beneficiário; no segundo, prestigia a maior facilidade para tanto do detentor da prova do fato contrário. Qualquer elemento probatório, pontualmente - ou todos eles conjuntamente -, pode ser objeto da ordem de inversão, desde que estribada em adequada fundamentação judicial. A locução "peculiaridades da causa" refere-se tanto a atributos singulares da pretensão em juízo como, mais amplamente, a especificidades de classe de causas com características comuns ensejadoras da inversão do ônus da prova. 5 . No erro médico, barreiras de todo tipo - técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão - contribuem para, com frequência, transmutar o ônus probatório da vítima em via crucis rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça. Então, legal e legítima a inversão do ônus da prova ope iudicis na relação de consumo, pública ou privada, que tem por objeto prestação de serviço médico. 6. A inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito . A "paridade de tratamento", essência do art. 7º do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova. 7 . Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.

(STJ - AREsp: 1682349 DF 2020/0066651-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INSURGÊNCIA DO RÉU . IMPROCEDÊNCIA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RÉU QUE POSSUI MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUZIR A PROVA . INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso” (STJ, REsp 1 .286.704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/10/2013)” (STJ, AgInt no AREsp 1292086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018) . (TJPR - 2ª Câmara Cível - 0056995-46.2022.8.16 .0000 - Araucária - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 23.02 .2023)

(TJ-PR - AI: 00569954620228160000 Araucária 0056995-46.2022.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 23/02/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ALEGADO ERRO MÉDICO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO DE ÚTERO. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUERIDA PELA AUTORA, NA FORMA DO § 1º, DO ART . 373 DO CPC. ASSISTE RAZÃO À AGRAVANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE MERECE PROSPERAR. RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES REGIDA PELA NORMA DO ART . 37, PARÁGRAFO 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. EVIDENTE DIFICULDADE DOS PACIENTES NA PRODUÇÃO DA PROVA ENVOLVENDO CONDUTA MÉDICA, SEJA EM VIRTUDE DA SUA IGNORÂNCIA ACERCA DOS CONHECIMENTOS DA MEDICINA, SEJA PELA SUA FRAGILIDADE EMOCIONAL E FÍSICA CAUSADA PELAS ENFERMIDADES E, TAMBÉM, PORQUE, VIA DE REGRA, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ENCONTRA-SE EM ESTADO DE SEDAÇÃO, PRIVADO DE SUA CONSCIÊNCIA, OU IMOBILIZADO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO PELA AUTORA QUE SE ENCONTRA DEMONSTRADO MINIMAMENTE PELOS DOCUMENTOS ANEXADOS COM A INICIAL. DIANTE DESSES ASPECTOS, ENCONTRA-SE SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, COM A APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA CARGA PROBATÓRIA, INSERTA NO ARTIGO 373, § 1º DO CPC . REFORMA DA GENÉRICA DECISÃO, QUE SEQUER APRECIOU AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00599267220218190000, Relator.: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 09/11/2021, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2021)

Da mesma forma tem se posicionado este Egrégio Tribunal em situações semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE QUE CAUSOU PARALISIA CEREBRAL NO RECÉM-NASCIDO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1º, CPC. ART. 6º, VIII, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1- Em se tratando de ação de indenização em virtude de possível falha na prestação de serviço médico ...Ver ementa completahospitalar, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, recaindo sobre o réu, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço de saúde prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência dos autores em produzir as provas do alegado erro médico. 2 - Na hipótese presente, é nítida a hipossuficiência técnica e econômica do autor, bem como a verossimilhança das suas alegações perante a ré, impondo-se, portanto, a inversão do ônus da prova, dia

(TJ-PA - AI: 08028580920208140000, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/04/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA NEGLIGÊNCIA MÉDICA QUE RESULTOU EM ÓBITO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO RECORRIDO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECEDENTES DO STJ.DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova. 2- Em se tratando de ação de indenização em virtude de suposto erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, recaindo sobre o réu, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência dos autores em produzir as provas do alegado erro médico. 3- Inexistindo novas razões fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, impõe-se a manutenção da decisão. 4- Recurso conhecido e desprovido. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro. Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a) . Sr (a). Desembargador (a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08152758620238140000 20462929, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1º, CPC . ART. 6º, VIII, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1- Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art . 373, § 1º, do CPC, recaindo sobre o réu, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência dos autores em produzir as provas do alegado erro médico. 2 - Na hipótese presente, é nítida a hipossuficiência técnica e econômica do autor, bem como a verossimilhança das suas alegações perante a ré, impondo-se, portanto, a inversão do ônus da prova, diante da necessidade de se constituir elementos de facilitação à defesa que, sem esta inversão, não poderia comprovar certos fatos constitutivos de seu direito por impossibilidade técnica, econômica ou, até mesmo, jurídica. Outrossim, a relação havida entre as partes é de consumo, aplicando-se o teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC. 3 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a eficácia da decisão recorrida, nos termos da fundamentação. Belém, 20 de julho de 2020. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807324-17.2018.8.14 .0000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/07/2020, 1ª Turma de Direito Público)

Destarte, não encontro elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, uma vez que se encontra em plena consonância com a lei e com a jurisprudência.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025